Tribunal: TJSP
Processo: 1083498-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" ATIVA. DESACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Embora não tenha figurado como contratante, é certo que a coautora era responsável pela construção do empreendimento e, posteriormente, arcou com o valor necessário para refazimento da quadra poliesportiva. Portanto, nessa qualidade, tem legitimidade

Ementa:
EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" ATIVA. DESACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Embora não tenha figurado como contratante, é certo que a coautora era responsável pela construção do empreendimento e, posteriormente, arcou com o valor necessário para refazimento da quadra poliesportiva. Portanto, nessa qualidade, tem legitimidade "ad causam" para o pleito de indenização.

EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESACOLHIMENTO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Na hipótese, não constitui o cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal, porque inútil. A prova necessária era documental e não foi apresentada.

EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVICÇÃO FORMADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. PREVALECIMENTO, ANTE A FALTA DE CONSISTÊNCIA DAS CRÍTICAS FORMULADAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO NECESSÁRIO PARA REFAZIMENTO DA OBRA, COMPROVADAMENTE DEMONSTRADO PELAS DEMANDANTES. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O laudo pericial se mostra perfeitamente fundamentado e conclusivo, evidenciando que a houve falha na prestação de serviços por parte da ré. 2. As notas fiscais e os contratos apresentados com a petição inicial são suficientemente aptos a demonstrar a prestação de serviços e a aquisição de materiais, com os respectivos valores, possuindo correlação com os fatos. Além disso, foram emitidas por empresas especializadas. 3. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.

EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. HIPÓTESE EM QUE HOUVE SUCUMBIMENTO MINIMO DAS AUTORAS. REFORMULAÇÃO DA DISCIPLINA, COM A CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA RÉ. PROVIMENTO AO APELO DAS AUTORAS, COM OBSERVAÇÃO. 1. No que concerne à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, as autoras pleitearam o valor de R$ 128.143,00 e a sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 124.143,00, o que alcança o equivalente a aproximadamente 97% do pretendido. 2. Assim, tem incidência na hipótese o artigo 86, parágrafo único, do CPC, de modo que somente a ré deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.